Tribunal: STF
Processo: RE 494623
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação por Trabalho Educacional (GTE). Caráter geral. Extensão aos servidores inativos. Possibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a Gratificação por Trabalho Educacional (GTE), criada pela Lei Complementar nº 874/2000 do Estado de São Paulo, tem caráter geral, razão pela qual deve ser estendida aos servidores aposentados, sob pena de violação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.